Tribunal: STF
Processo: RvC 5558
Classe: RvC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
Revisão criminal. Incompetência do STF. Art. 102, I, “j”, da CF/88. Art. 624 do CPP. Art. 263 do RISTF. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de revisão criminal proposta por Valmor de Avila contra decisão exarada nos autos do ARE 1.492.709/SC desta Suprema Corte.



    O Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra Velha/SC condenou o Requerente à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006. Ato contínuo, a Corte Estadual manteve o decreto condenatório. 



    Irresignada, a Defesa interpôs “Recurso Especial, o qual foi negado, e Recurso Extraordinário, o qual não foi analisado, visto que houve decisão monocrática e o Revisionando não foi intimado para apresentar recurso cabível”.



    Na presente via, o Requerente alega prejuízo decorrente da ausência de intimação do defensor constituído nos autos, acerca da decisão monocrática que negou seguimento ao ARE 1.492.709/SC, o que ensejou o trânsito em julgado. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa. Requer a procedência da presente revisão criminal, para anular o trânsito em julgado do ARE 1.492.709 (ação penal de origem 0000306-15.2017.8.24.0006), “devendo ser reaberto o prazo recursal para oportunizar o Revisionando a apresentar recurso cabível, bem como imediatamente comunicar o magistrado de 1º grau não emitir mandado de prisão definitivo ou revogá-lo, se já foi emitido”.



    É o relatório. Decido.



    Consoante disposto na alínea “j” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar a revisão criminal de seus julgados. Na mesma linha, o artigo 624 do Código de Processo Penal assevera que as revisões criminais serão processadas e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal “quanto às condenações por ele proferidas”. De outro lado, o artigo 263 do RISTF preceitua que “Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário”.



    A jurisprudência da Corte não diverge quando à sua incompetência para processar e julgar pedidos de revisão criminal fora das hipóteses expressamente contempladas no texto constitucional:



    AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DE TURMA. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    I - Cabe este Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados em processos cuja condenação for por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário. 



    II - É dever da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 



    III - Agravo não provido.



    (RvC 5.460-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 30.5.2017).



    Inexistente, na hipótese, título penal condenatório emanado desta Suprema Corte, seja em ação penal originária, seja em recurso criminal ordinário, a evidenciar a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente ação revisional. 



    Em hipóteses tais, cabe ao Relator atuar monocraticamente, negando seguimento à revisão criminal, sem que isso implique transgressão ao princípio da colegialidade (RvC 5448, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 08.4.2016).



    Por fim, ressalto que a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência desta Suprema Corte, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer. Aliás, “Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “[c]onfigura abuso do direito de recorrer, desvirtuando o postulado constitucional da ampla defesa, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência” (HC 187.041 AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Rosa Weber, julgado em 25.06.2021 a 02.08.2021). Precedentes.” (HC 237.643-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.9.2024). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente revisão criminal.



    Publique-se. Arquivem-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente